Tribunal: TJDFT
Processo: 0744472-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744472-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ELIO MACIEL NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de execução da título extrajudicial ajuizada em face de ELIO MACIEL NOGUEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos mensais do executado. Em suas razões (ID 65275862), o agravante sustenta que: 1) o executado, policial militar, aufere rendimentos brutos mensais de R$ 13.870,53, de modo que a penhora de 10% dos seus rendimentos não é capaz de comprometer sua subsistência; 2) não foram encontrados outros bens do executado para saldar a dívida; 3) a jurisprudência do STJ e TJDFT é favorável a penhora salarial em casos similares. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravado. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da liminar. Preparo comprovado (ID 65275867/65275864). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. I - É admitida a penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787577, 07250155520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.)" A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial manejado pelo agravante/credor, com objetivo de que o executado pague a quantia de 14.167,65, conforme planilha apresentada pelo credor (ID 214194757, autos de origem), decorrente de cédula de crédito bancário. O agravado é servidor Polícia Militar do Distrito Federal. Recebe rendimentos brutos de R$ 13.870,53. Todavia, a referida quantia representa o valor bruto da remuneração, desconsidera os abatimentos compulsórios (IR, contribuição previdenciária etc.) e os diversos empréstimos consignados (ID 214194756, autos de origem). Em consulta ao Pje, o executado ajuizou, em data recente (10/09/2024), ação de repactuação de dívidas, na qual junta extratos bancários que demonstram significativo comprometimento de sua renda com o pagamento de empréstimos bancários (ID 210635894, Proc. 0704636-53.2024.8.07.0002). Assim, a princípio, a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravado/executado pode comprometer seu mínimo existencial e de sua família. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator